Tribunal: TJDFT
Processo: 0036258-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0036258-15.2015.8.07.0001 DESPACHO A despeito da tese jurídica firmada no Tema 955 dos recursos especiais repetitivos, concernente à inclusão das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos dos benefícios de complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em proposta de afetação finalizada no dia 20.08.2019, afetou o Recurso Especial n. 1.778.938/SP, da relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.021: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, sem ressalva a qualquer verba remuneratória, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator